Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711770-76.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JULIANA FREITAS QUEIROZ E OUTRO RECORRIDOS: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTREGA DA ÁREA DE LAZER EM ETAPAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MORA DA VENDEDORA CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de negativa de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que que à parte não foi negado acesso ao judiciário, como também não lhe foi negada a devida apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, sendo certo que a fundamentação contrária ao pretendido não pressupõe negativa da prestação jurisdicional. 2. A matéria posta em análise deve ser elucidada à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes, por meio do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é relação de consumo. 3. No caso dos autos, ausente qualquer disposição contratual acerca da postergação do prazo para entrega da área de lazer, deve-se entender que houve falha na prestação do serviço contratado e, portanto, ato ilícito por parte das rés, que deixaram de observar as disposições contratuais pactuadas em relação ao prazo previsto para entrega da obra, que envolve tanto a unidade habitacional individual quanto a área de lazer. 4. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses como a dos autos, é presumido, deve a ré ser condenada ao pagamento de multa moratória prevista no contrato. 5. Apesar da disposição contratual acerca da multa moratória prever como base de cálculo o preço total do imóvel, no presente caso deve ser adotado como parâmetro o percentual da área de lazer, pois não houve atraso na entrega da unidade imobiliária. 6. O aborrecimento e o desconforto suportados pelos autores, em razão de o imóvel não se encontrar de acordo com as expectativas criadas pelas rés, não possui o condão de lesionar a esfera personalíssima. Não merece prosperar, pois, o pleito de reconhecimento da condenação em danos morais. 7. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 389 do Código Civil, defendendo que nem todos os itens da área comum do contrato de compra e venda de imóvel foram construídos ou entregues como divulgado pelas recorridas, não havendo dúvida, portanto, que a referida parte deve responder pelas perdas e danos causados aos insurgentes como forma de recompor a perda patrimonial havida pelo pagamento integral do contrato; b) artigos 394, 395 e 397, todos do Código Civil, sustentando a existência de mora das recorridas até os dias atuais. Afasta a ocorrência do apontado adimplemento substancial; c) artigos 104, 408, 410, 421, parágrafo único, 421-A, caput, inciso III e 422, todos do Código Civil, e 47 do Código de Defesa do Consumidor, apontando a impossibilidade de redução da multa fixada pelo inadimplemento do contrato, constante na cláusula 7.3 do acordo firmado; d) artigo 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, expondo o cabimento dos danos morais decorrentes do atraso da entrega da área comum e da propaganda enganosa; e) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais. Ressaltam que decaíram de menor parte do pedido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 394, 395, 389, 397, 408, 410, 421, parágrafo único, 421-A, caput, inciso III e 422, todos do Código Civil, 37, § 1o, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, relativas do direito ao ressarcimento integral do contrato pelo inadimplemento da parte recorrida, da impossibilidade de redução da multa fixada pelo inadimplemento contratual, constante na cláusula 7.3 do acordo firmado, do cabimento dos danos morais e da errônea distribuição dos ônus sucumbenciais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005